Tribunal: STF
Processo: ARE 1555672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. IPTU. Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL). Responsabilidade tributária. Promitente vendedor. Imunidade tributária recíproca. Natureza infraconstitucional. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário dirigido contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No acórdão, manteve-se, a responsabilização da agravante pelo pagamento de IPTU e Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), relativos a imóvel objeto de promessa de compra e venda celebrada com o Estado do Rio de Janeiro, com registro anterior aos fatos geradores e imissão prévia na posse. A agravante alegou ilegitimidade passiva e invocou imunidade tributária do ente federativo como fundamento para sua exclusão da execução fiscal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da promessa de compra e venda e a imissão na posse pelo ente público antes dos fatos geradores do IPTU e da TCDL afastam a responsabilidade tributária do promitente vendedor e (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, pode ser invocada pela promitente vendedora para justificar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.



    III. Razões de decidir



    3. A responsabilidade tributária pelo IPTU e pela TCDL recai sobre o proprietário formal do imóvel, conforme previsão expressa do art. 34 do CTN e do art. 2º da Lei municipal nº 2.687, de 1998, sendo insuficiente o compromisso de compra e venda — ainda que registrado — para afastar tal obrigação do promitente vendedor.



    4. A tese firmada pelo STJ no Tema nº 122 dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.110.551/SP e nº 1.111.202/SP) confirma que o proprietário e o possuidor a qualquer título são sujeitos passivos do IPTU, sendo essa orientação extensível à TCDL, mesmo quando o compromisso de compra e venda está registrado e a posse foi transmitida antes dos fatos geradores.



    5. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, somente pode ser invocada pelo ente público beneficiário, não sendo admitida sua alegação por terceiro, como no caso da Conab, parte não titular da prerrogativa constitucional.



    6. A pretensão recursal da agravante foi examinada com base em legislação infraconstitucional (CTN, CPC, Código Civil e Lei nº 6.830, de 1980), não demonstrando repercussão geral nem violação direta à norma constitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência do STF tem reiteradamente afastado recursos extraordinários em hipóteses análogas, por ausência de repercussão geral e por se tratar de matéria infraconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TCDL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA ANTES DOS FATOS GERADORES. IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR NÃO AFASTADA. 



    1. Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, visando a reforma da decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5093791-65.2020.4.02.5101, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, considerando-se: (i) a natureza da TCDL (especificidade e divisibilidade), (ii) a previsão legal de que tanto o contribuinte desta taxa quanto o do IPTU é ‘o proprietário ou o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título’ (art. 2 o da Lei Municipal nº 2.687/98 e art. 34 do CTN), assim como (iii) a tese firmada pelo STJ a respeito da legitimidade passiva para a cobrança do IPTU (tema 122), que afirma também ser aplicável à cobrança da TCDL (TRF/2ª. Região, 3ª. Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Theophilo Antonio Miguel Filho, j. 09/04/2018, disponib. 12/04/2018). 



    2. Disciplina o art. 2º da Lei Municipal nº 2.687/98, que o contribuinte da taxa é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço. 



    3. Sobre o tema, o STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, ao versar sobre a sujeição passiva do IPTU (extensivo à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL), consolidou o entendimento de que o possuidor a qualquer título do imóvel e o proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no RGI) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do tributo, não sendo o mero compromisso de compra e venda suficiente para afastar a responsabilidade tributária do proprietário/promitente vendedor. 



    4.Ademais, a Corte Superior possui orientação no sentido de que o entendimento acima exarado aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel foi devidamente registrado no cartório, antes da ocorrência do fato gerador do IPTU. 



    5.Assim, o mero compromisso de compra e venda sem o registro no RGI não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do proprietário/promitente vendedor, conforme orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 



    6. Por tais motivos, também cai por terra a alegação de imunidade tributária do promitente comprador. 



    7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.“ (e-doc. 37). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    2.1. Argumenta que, em 29/10/2012, celebrou promessa de compra e venda do imóvel com o Estado do Rio de Janeiro, transferindo a posse na mesma data, com registro no cartório competente em 14/01/2013. ' Assim, sustenta que o Estado, como promitente-comprador, goza de imunidade tributária, tornando a Conab parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. 



    2.2. Destaca que, embora o STJ tenha fixado no Tema Repetitivo nº 122 que tanto o promitente-comprador quanto o promitente-vendedor podem ser sujeitos passivos do IPTU, as peculiaridades do caso concreto demandam solução distinta. 



    2.3. Assevera que a posse do imóvel foi transferida ao Estado antes do período de cobrança e que a imunidade tributária recíproca impede a incidência de impostos sobre o patrimônio de entes federativos. Cita precedentes do STJ que excepcionaram a aplicação da tese geral em casos específicos, em que a irrevogabilidade do negócio, a transferência imediata da posse e o exaurimento do prazo para usucapião afastaram a responsabilidade do promitente-vendedor. 



    2.4. Aponta, ainda, que a jurisprudência reconhece a projeção da imunidade tributária sobre o patrimônio dos entes públicos, considerando a finalidade essencial desenvolvida no imóvel '(e-doc. 77). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 87). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    A liquidez e certeza da CDA podem ser afastadas diante da existência de prova em sentido contrário, ou seja, seria ônus da excipiente ilidir a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 204 do CTN e parágrafo único do artigo 3º da Lei nº6.830/80. 



    Todavia, como se verá, a agravante pretende a anulação das CDA's, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar a incorreção de seu apontamento no referido título, como devedora dos débitos em questão. 



    Da mesma forma, melhor sorte não lhe assiste quanto ao requerimento de isenção, em virtude da imunidade tributária conferida ao promitente comprador. Disciplina o art. 2º da Lei Municipal nº 2.687/98, que o contribuinte da taxa (TCDL) é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço.



    (...)



    Sobre o tema, o STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, ao versar sobre a sujeição passiva do IPTU (extensivo à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL), consolidou o entendimento de que o possuidor a qualquer título do imóvel e o proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no RGI) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do tributo, não sendo o mero compromisso de compra e venda suficiente para afastar a responsabilidade tributária do proprietário/promitente vendedor. 



    Ademais, a Corte Superior possui orientação no sentido de que o entendimento acima exarado aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel foi devidamente registrado no cartório, antes da ocorrência do fato gerador do IPTU.



    (...)



    Assim, ainda que o compromisso de compra e venda tenha sido registrado no RGI antes dos fatos geradores, e que o promitente comprador tenha sido imitido na posse também em data anterior, tais fatos não são suficientes para afastar a responsabilidade tributária do proprietário/promitente vendedor, conforme orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 



    Note-se que o Tema 122/STJ nasceu do REsp n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP interposto nada menos pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, pessoa jurídica de direito público interno, e, ainda, ente da federação; já o REsp nº n. 1.111.202/SP, formador do mesmo tema, foi ajuizado pelo Município de São José do Rio Preto, pessoa jurídica de direito público, e, igualmente, ente da federação. Logo, é perfeitamente aplicável ao caso vertente, não havendo que se falar, que só alcança partes privadas.



    E, por este motivo, também cai por terra a alegação de imunidade tributária do promitente comprador. 



    Primeiramente, porque trata-se de benefício concedido ao ente público, o qual não figura no polo passivo. Ademais, ainda que o promitente comprador figurasse no polo passivo da execução originária, necessidade já afastada, não se pode admitir defesa com fundamento que não seja comum aos devedores. 



    Neste passo, vale destacar que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (CPC/2015, art. 18). 



    Portanto, não se tratando de defesa que aproveita a todos, não há como se conhecê-la quando não arguida pelo próprio beneficiário, como é o caso.



    Neste sentido, o art. 281 do CC/2002: ‘O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos; não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor’.” (e-doc. 37; destaques acrescidos). 



    5. Na hipótese em análise, verifico que o comando proferido no acórdão recorrido baseou-se em normas infraconstitucionais (Código Tributário Nacional, Código Civil, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830, de 1980), não atingindo a estatura constitucional da controvérsia, inclusive, porque expressamente afastada a invocação da regra de imunidade constante do art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    6. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.545.462/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2025, p. 25/04/2025; ARE nº 1.540.506/RS, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 17/03/2025, p. 18/03/2025; ARE nº 1.178.989-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/06/2019, p. 26/06/2019; RE nº 1.314.826/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/05/2021, p. 21/05/2021.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator